Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O réu será considerado em local ignorado ou incerto para fins de Citação por Edital, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre seu endereço nos sistemas disponíveis.
2. Na fase de cumprimento de sentença, o executado pode alegar a sua ilegitimidade, nos termos do inciso II do art. 525 do Código de Processo Civil, quando a questão não foi e não poderia ser suscitada na fase de conhecimento.
3. Conforme inteligência da súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.